Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-69.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008687-69.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1008687-69.2025.8.11.0040.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

RECORRENTE
:
BRUNO DIOGENES CÁCERES DE MIRANDA.

RECORRIDO
:

MUNICÍPIO DE SORRISO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e do procedimento administrativo sancionatório, bem como de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de ausência de notificação válida e irregularidade na constituição do crédito, com reflexos em CDA, protesto e negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação do auto de infração foi válida, diante do envio para endereço constante no cadastro imobiliário municipal e posterior notificação por edital; (ii) estabelecer se eventual irregularidade no procedimento administrativo enseja nulidade dos atos subsequentes e responsabilidade civil do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal admite o suprimento de fundamentação insuficiente da sentença quando o resultado está correto, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

A declaração do próprio recorrente em sede administrativa reconhece o recebimento da notificação, configurando confissão com valor probatório pleno e afastando a alegação de ausência de ciência válida.

A invocação posterior de nulidade da notificação configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

A legislação municipal impõe ao administrado o dever de manter atualizado o cadastro imobiliário, não sendo possível transferir ao ente público a responsabilidade por eventual desatualização.

A atualização de dados em outros cadastros públicos não se comunica automaticamente com o cadastro imobiliário municipal, dada a autonomia das bases administrativas.

O município observa o procedimento legal de notificação ao realizar tentativa pessoal, envio postal ao endereço cadastrado e, diante de devolução por “não procurado”, promover notificação por edital.

A devolução do aviso de recebimento por “não procurado” evidencia inconsistência cadastral, legitimando a notificação editalícia nos termos da lei municipal.

A apresentação de defesa administrativa demonstra ciência inequívoca do auto de infração e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A regularização posterior da situação do imóvel não afasta a infração constatada em momento anterior, diante do caráter permanente da obrigação.

A regularidade do procedimento administrativo afasta a ilicitude dos atos subsequentes, inexistindo fundamento para indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação enviada ao endereço constante do cadastro imobiliário municipal é válida, cabendo ao administrado manter seus dados atualizados. 2. A devolução de correspondência por “não procurado” autoriza a notificação por edital quando prevista em lei. 3. A confissão administrativa e a apresentação de defesa demonstram ciência inequívoca do auto de infração e afastam alegação de nulidade. 4. A regularidade do procedimento administrativo exclui a responsabilidade civil do ente público por atos de cobrança dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 43 e art. 55; CPC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 3.302/2022, art. 14, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 353662861), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação diversa.

No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração e do procedimento sancionatório, por ausência de ciência válida.

Nesse contexto, sustenta que a sanção administrativa exige devido processo legal e ciência inequívoca.

Afirma que a notificação foi dirigida em endereço inadequado, não gerando presunção de regularidade.

Assim, entende que a houve contaminação dos atos subsequentes (CDA, protesto e negativação), ensejando, por consequência, a responsabilidade civil do ente municipal, sendo cabível sua condenação ao pagamento dos danos morais e materiais.

Ao final, requer, preliminarmente, concessão da tutela recursal/efeito suspensivo, determinando: a) exclusão imediata do seu nome dos cadastros restritivos relativos ao débito discutido; b) sustação/baixa de protesto e restrições vinculadas à CDA discutida; c) fixação de multa diária por descumprimento.

Ainda em preliminar, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença recorrida, por fundamentação insuficiente/desconexa, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso interposto, para declarar a nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo sancionatório, bem como a nulidade dos atos subsequentes, com o cancelamento/baixa da CDA, protesto e negativações e, ainda, a condenação do município à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos materiais e morais, conforme postulado na petição inicial.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 353662865), sustentando a validade dos atos, conforme legislação vigente e contradição nas alegações do reclamante quanto à ciência e exercício do seu direito. Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, a sentença de improcedência fundamentou-se na validade da notificação por edital e na necessidade de agilizar a fiscalização para prevenir riscos à saúde pública e à segurança.

Observa-se claramente que a fundamentação da sentença é insuficiente, pois não enfrentou adequadamente a alegação de nulidade da notificação, especialmente quanto ao ônus de atualização cadastral e à ciência efetiva do recorrente.

Contudo, a jurisprudência admite que o tribunal supra a fundamentação deficiente da sentença quando a conclusão está correta, evitando anulação por formalismo excessivo. Os princípios da celeridade processual, economia processual e primazia do julgamento de mérito recomendam essa solução.

Passo, portanto, à análise do mérito, suprindo a fundamentação insuficiente.

A questão central consiste em verificar se a notificação do auto de infração foi válida, considerando que foi enviada para endereço constante no cadastro imobiliário municipal, mas que o recorrente mantinha endereço atualizado em outros cadastros públicos.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrente, em seu recurso administrativo (ID 353661895) declarou expressamente: "
Fui notificado no dia 29/05/2024
, no entanto, sei que há um prazo para fazer a regularização, contudo no dia 01/06/2024 (...) havia jogado produto para matar o mato e posteriormente feito a roçada
" (grifei).

Essa declaração constitui confissão com valor probatório pleno,
afastando a alegação de ausência de notificação válida
.

A posterior alegação de nulidade da notificação, no recurso judicial, configura comportamento contraditório, sendo inadmissível por violação à boa-fé.

No que tange ao ônus da atualização cadastral, a Lei Municipal nº 3.302/2022, em seu art. 14, § 2º, estabelece que "
o proprietário ou possuidor deverá manter atualizado o cadastro do imóvel junto à Administração Municipal
".

O recorrente mantinha endereço atualizado em outros cadastros públicos (SUS, concessionária de água),
mas não atualizou o cadastro imobiliário municipal
.

Nesse contexto,
cada repartição pública mantém cadastros próprios para finalidades específicas
. Assim, a atualização em um cadastro
não
se comunica automaticamente aos demais.

O fato de o recorrente ter endereço atualizado em outros cadastros
não
o exime do dever de atualizar o cadastro imobiliário municipal. A omissão em fazê-lo configura descumprimento de obrigação legal, não podendo ser imputada ao ente municipal tal responsabilidade.

Especificamente, com relação ao procedimento de notificação, o município cumpriu o procedimento do art. 14 da Lei Municipal nº 3.302/2022, pois: a) houve tentativa de notificação pessoal em 05/06/2024; b) foi enviado AR enviado para endereço do cadastro imobiliário em 11/07 e 23/07/2024, devolvido por "
não procurado
" (ID 353662857, pág. 4); e c) foi efetivada publicação de notificação via edital em 05/08/2024 (ID 353662857, págs. 3/5).

A devolução do AR por "
não procurado
" configura inconsistência no endereço (mudança sem atualização cadastral), autorizando a notificação por edital, conforme art. 14, §§ 3º e 4º, "c", da Lei Municipal.

Ademais, o recorrente apresentou defesa administrativa em 29/10/2024,
demonstrando ciência inequívoca do auto e exercendo plenamente o contraditório e ampla defesa
. Assim,
não
houve violação a direitos fundamentais.

Necessário esclarecer que a fotografia de 01/06/2024 (ID 353661865) retrata situação posterior à vistoria de 22/05/2024, não afastando a infração constatada no relatório técnico.

A obrigação de manter o lote limpo é permanente, e o descumprimento em determinado momento configura a infração, independentemente de regularização posterior.

Dessa forma, não comprovada a ilegalidade da notificação e do auto de infração, não há responsabilidade do município pelos alegados danos materiais e morais. A negativação decorreu de
procedimento administrativo regular
,
não configurando ato ilícito
.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas,
a notificação foi válida, o procedimento administrativo foi regular, e o recorrente teve ciência efetiva do auto, exercendo o direito de defesa
. A sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso/complementar.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por fundamentos diversos e complementares.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026